Tribunal: CARF
Processo: 10880.978972/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.978972/2012-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.050 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
MULLEN LOWE BRASIL PUBLICIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
AUSÊNCIA
Compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito,
cabendo a este demonstrar, mediante documentos, a liquidez e a certeza do
crédito. Uma vez não comprovada a sua pretensão, não se reconhece o crédito
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida para, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves.

Relatório
Trata-se de PER/DCOMP (v. e-fls. 03/28), apresentada pela Contribuinte com o
objetivo de declarar a compensação do(s) débito(s) nele apontado(s), com crédito original na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.978972/2012-49
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.050 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978972/2012-49

data de transmissão no montante de R$522.115,48, proveniente de saldo negativo de IRPJ, ano-
calendário 2008, apurado em igual valor na DIPJ. Para igual crédito foram transmitidas ainda as
DCOMPs 20988.92881.231109.1.3.02-1140 e 22597.46217.220710.1.3.02-9485.
A Autoridade Administrativa, ao exercer sua competência para examinar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado, concluiu pela inexistência do mesmo, haja vista não ter
sido possível confirmar as parcelas de sua composição. Abaixo reproduzo os fundamentos
adotados pelo despacho decisório de e-fls. 29:

Diante do não provimento de seu pedido, a Contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade (v. e-fls. 38/51), alegando, em síntese (conforme o Relatório da decisão
recorrida, v. e-fls. 746/748:
II.2 - Da comprovação dos valores de Imposto de Renda na Fonte — Código 8045
(...)
25. Contudo, de forma a facilitar a análise desta D. Delegacia de Julgamento, seguem
anexadas a presente planilhas explicativas contendo todas as empresas no País para as
quais prestou serviço, juntamente com a receita auferida de janeiro a dezembro de
2008 (Doc. 12), bem como o valor do respectivo imposto retido em cada (Doc. 13).
(...)
33. Esta determinação infralegal foi, também, cumprida à risca pela Impugnante.
Disso dão prova as versões impressas dos Comprovantes de Rendimentos anexos a
presente (Doc. 15), gerados e entregues pela Impugnante para cada um dos clientes
cuja retenção é presentemente questionada, ou seja, o valor total não confirmado pela
fiscalização no despacho decisório (R$ 384.413,75).
34. Cada um destes Comprovantes, por sua vez, está acompanhado da relação das
Notas Fiscais de Serviços emitidas pela Impugnante, em que se embasam tanto a
receita apurada como o IRF recolhido pela sistemática da autorretenção.
35. Ainda que os clientes, eventualmente, possam não ter cumprido a obrigação
acessória que lhes incumbia — qual seja, a de incluir o rendimento e o imposto
informados pela Impugnante. em suas respectivas DIRFs - , tal fato não pode, de
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.050 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978972/2012-49

maneira alguma, interferir no direito da -Impugnante de aproveitar o crédito gerado
pelo recolhimento antecipado do tributo, na forma prevista em lei.
36. Vale ressaltar que os Comprovantes de Rendimentos refletem fielmente as
planilhas anexadas à presente (Docs. 12 a 13) e, em uma análise mais apurada,
constata-se mais uma vez que a soma do valor de IRF informado em cada mês, para
cada cliente, corresponde exatamente ao montante recolhido pela Impugnante.
(...)
II.4 - Da comprovação do imposto de renda recolhido no exterior
41. No que tange aos créditos de IR gerados no exterior, pelo pagamento de serviços
lá prestados, apurou-se o montante de R$ 606.829,27. Do referido valor, R$ 84.714,09
foram utilizados para pagamento da estimativa apurada em dezembro de 2008,
conforme demonstra a Ficha 11 da DIPJ/2009 (Doc. 10), com o saldo de R$
522.115,48 compondo o saldo negativo de IRPJ -da Impugnante, conforme informado
na Ficha 12A da DIPJ/2009.
42. Referidos valores tiveram a sua origem em pagamentos efetuados por clientes no
exterior, sobre os quais incidiu o imposto de renda local, cujo aproveitamento pelo
beneficiário no Brasil é assegurado por nossa legislação fiscal (artigo 395 do RIR199).
43. Para que o contribuinte possa realizar à compensação do IR pago no exterior, deve
ser observada a determinação do § 2°, do artigo 395 do RIR/99:
(...)
44. Importante frisar que a Impugnante cumpriu à risca a determinação legal acima,
pois possui todos os certificados de retenção do IR pago no exterior (R$ 606.826,57),
devidamente reconhecidos pelo órgão arrecadador das respectivas jurisdições, e pelo
Consulado da - Embaixada Brasileira em cada país, conforme demonstram os
documentos anexos (Doc. 16).
45. De modo a facilitar a análise desta D. Delegacia, foi elaborada planilha explicativa
que refletem os documentos ora juntados, contendo todas as empresas para as quais a
Impugnante prestou serviços no exterior, e os respectivos valores de IR recolhidos,
devidamente convertidos em Reais -na forma do artigo 395, § 3° do RIR/99 (Doc.
17).
46. Vale lembrar que todos os documentos que comprovam os pagamentos de IR no
exterior foram devidamente entregues para a fiscalização (Equipe de Análise de
Imposto de Renda DERAT/SP) em 25.07.2012 (Doc. 18), conforme requerido pelo
Termo de Intimação Fiscal, autuado sob o no 16306.720960/2012-37.
47. Em que pese a entrega de todos os documentos exigidos pela fiscalização, sem
qualquer resposta à Impugnante, foi exarado o r. Despacho Decisório ora discutido,
reconhecendo somente o crédito decorrente do IR pago no exterior no valor de R$
65.053,33, sem qualquer demonstração da procedência deste valor ou dos
critérios utilizados para aferição do mesmo, caracterizando inequívoco
cerceamento de defesa, que não pode, de forma alguma, prevalecer no presente caso,
como se demonstrará mais adiante.
II.5 — Da busca de verdade material
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.050 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978972/2012-49

(...)
53. Não há, pois, como subsistir a r. Decisão atacada, pois a ausência da busca da
verdade material, ou seja, de elementos para se determinar o que realmente ocorreu
nos autos do processo administrativo, e qual o real direito ao crédito que a Impugnante
detém, acarreta a precariedade da r. Decisão.
54. Vale frisar que, em nenhum momento, o Despacho Decisório indica quais os
motivos fáticos e jurídicos que acarretaram na glosa parcial do saldo negativo apurado
Impugnante, pelo contrário, simplesmente disponibiliza ò montante das retenções e os
pagamentos de IR no exterior não confirmados, o que consequentemente prejudica os
meios de defesa da Impugnante.
(...)
56. Assim, diante da não observância do princípio da busca da verdade material, a
qual é causa de nulidade, a r. decisão ora atacada deve ser anulada, ou, caso V.Sas.
não entendam desta forma, os comprovantes de retenção sob código 8045, juntados à
presente, no valor – R$ 731.910,77, assim como os comprovantes dos pagamentos do
IR- realizados no exterior, no valor de R$ 606.829.57, devem ser inteiramente
considerados, para que o saldo negativo apurado pela Impugnante (R$ 522.115,48)
seja reconhecido integralmente.
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Juiz de Fora/MG - DRJ/JFA, que proferiu o acórdão no 09-57.995 – 2a
Turma (v. e-fls. 744/755), cuja ementa reproduzo abaixo:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 03/11/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO IRPJ
Devem ser homologadas as compensações declaradas até o limite do direito
creditório reconhecido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/11/2010
PRELIMINAR. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS.
NÃO OCORRÊNCIA.
Descabe a arguição de nulidade do despacho decisório, quando resta
evidenciada a descrição dos fatos e os fundamentos da não homologação da
compensação.
PRELIMINAR. NULIDADE. DESPACHO ELETRÔNICO. DESNECESSÁRIA
INTIMAÇÃO PRÉVIA.
É legítimo o despacho decisório eletrônico efetuado com os elementos
necessários e suficientes à decisão, sem prévia intimação da contribuinte para
prestar esclarecimentos.
PRELIMINAR.
NULIDADE.
DESPACHO
ELETRÔNICO.
DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PRÉVIA.
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.050 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978972/2012-49

É legítimo o despacho decisório eletrônico efetuado com os elementos
necessários e suficientes à decisão, sem prévia intimação da contribuinte
para prestar esclarecimentos.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Respeitados pela autoridade administrativa os princípios da motivação e do
devido processo legal, improcedente é a alegação de cerceamento de defesa e
nulidade do feito fiscal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido, quando desnecessário e prescindível para o deslinde
da questão a ser apreciada e/ou se o processo contiver todos os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador, com base no
despacho decisório e na argumentação trazida pela defesa.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A decisão recorrida se fundamentou nos seguintes pontos:
Cumpre de pronto salientar que a contribuinte discute somente a não
conformação do IRRF para o código de receita 8045 (R$ 384.413,75) e do Imposto de
Renda Pago no Exterior (R$ 541.776,24), restando assim definitiva a não confirmação
do valor de R$ 2.490,83, referente ao código de receita 6190, para o qual não foi
instaurado litígio.
(...)
Ressalte-se, mais uma vez, que todas as informações, foram produzidas pela
empresa e trazidas aos sistemas RFB através de declarações por ela própria prestadas e
o Despacho Decisório nada mais fez do que relembrá-la de todos esses dados e
compilá-los em uma única decisão, confrontados também com as DIRFs apresentadas
em que a contribuinte aparece como beneficiária.
Como se vê, a empresa teve pleno conhecimento dos fundamentos para não
homologação da compensação declarada e pode exercer, sem qualquer restrição, seu
direito de defesa, o que se constata, facilmente, pelo arrazoado apresentado. Foram
respeitados pela autoridade administrativa, portanto, os princípios da legalidade, da
motivação e do devido processo legal.
Ademais, é de se esclarecer que não compete à Delegacia da Receita Federal
(DRF) demonstrar e confirmar o crédito pleiteado, já que a interessada é que tem o
ônus de comprovar a liquidez e certeza do mesmo (artigo 170 do CTN).
Compete à autoridade administrativa verificar se houve comprovação ou não do
direito creditório, no presente caso, o simples batimento entre as informações
constantes dos sistemas foi suficiente para concluir contrariamente ao pleito. No
entanto, se tiver dúvidas sobre as informações prestadas pela interessada, a autoridade
administrativa poderá intimar a contribuinte e terceiros a apresentar documentos para
verificação das informações prestadas, tendo em vista o disposto no artigo 65 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, in verbis:
(...)
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.050 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978972/2012-49

O dispositivo legal acima transcrito é bem claro, no sentido de que a
diligência é uma faculdade da autoridade administrativa, conforme asseverado pela
própria interessada nas razões de defesa.
Não há necessidade de diligência para quantificação do resultado final do
ajuste anual do ano-calendário 2008. As provas trazidas pela contribuinte estão de
acordo com a argumentação por ela apresentada.
E mais, restam afastadas, portanto, as preliminares de nulidade do Despacho
Decisório eletrônico.
Código de Receita 8045
Para solução do litígio, em relação ao código de receita 8045, faz-se
necessário a transcrição da legislação pertinente a matéria contraditada, referente a
Serviços de Propaganda Prestados Por Pessoa Jurídica – 8045:
(...)
A contribuinte juntou ao processo, em sua manifestação, entre outros
documentos, os comprovantes de retenção e os DARF de recolhimento, referentes
aos períodos de apuração do ano-calendário 2008 (código de receita 8045).
Com base na legislação, os valores comprovadamente recolhidos pela
contribuinte sob o código 8045 devem entrar no composição do ajuste anual.
Os DARF anexados pela contribuinte, relacionados nas telas do sistema
“SIEF-Doc de Arrec – Pagos” juntadas ao processo, código 8045, PA 2008,
totalizam R$ 587.996,83, ratificando a Tabela III que integra a manifestação de
inconformidade, e devem ser aceitos como comprovados, em vista do regime de
competência adotado pelas empresas tributadas pelo lucro real, ou seja: as
retenções são computadas quando da emissão das notas fiscais que têm sua
escrituração com base no regime mencionado.
Imposto de Renda Pago no Exterior
Na Análise do Crédito, parte integrante do despacho decisório, resta clara a
motivação que levou à confirmação de somente R$ 65.053,33 na apuração do
saldo negativo do ano-calendário 2008, de um total recolhido de R$ 606.829,57,
conforme excerto abaixo:

Cumpre então registrar que, em sua manifestação de inconformidade, a
contribuinte ao transcrever somente o caput do artigo 395 e seu § 2o, omitiu o § 1o
do referido artigo, sendo certo que este último é suficiente para esclarecer a
motivação que levou a glosa no valor de R$ 541.776,24 realizada pela
Fiscalização, qual seja:
Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes
da prestação de serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.050 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978972/2012-49

limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação de serviços (Lei no
9.249, de 1995, art. 26, e Lei no 9.430, de 1996, art. 15).
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas
de prestação de serviços auferidos no exterior, será proporcional ao total do
imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil (Lei no 9.249, de
1995, art. 26, § 1o).
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for
devido o imposto (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, § 2o).
(...)
§ 4o Para efeito da compensação do imposto referido neste artigo, com relação
aos lucros, a pessoa jurídica deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do § 10 do art. 394 (Lei no
9.430, de 1996, art. 16, § 2o, inciso I).
Com base na legislação supra e na planilha apresentada pela contribuinte, em
resposta a intimação realizada pela Fiscalização, a determinação do limite fixado no
caput do artigo 395 do RIR/99 só poderia ser realizada com base na receita bruta
informada na DIPJ e na coluna recebimento da referida planilha.
Abstendo-se da análise de toda documentação apresentada, com base
somente nos valores indicados na planilha da empresa e anotações nela inserida,
apurou-se:
(...)

A Fiscalização analisou toda documentação apresentada pela empresa, em
resposta à intimação por ela realizada e considerando que haviam valores,
relacionados acima como “Exclusões”, que não deveriam ser expurgados do cálculo,
apurou o limite de R$ 65.033,33, com muito maior precisão do que o cálculo acima
que é meramente elucidativo.
O cálculo do limite com base na receita bruta corresponde à simples regra de
três: Se para a receita bruta total auferida pela empresa declarada na DIPJ, no valor de
R$ 55.222.544,59, apurou-se imposto (IRPJ) no total de R$ 1.751.546,65, para o
rendimento obtido no exterior (receita bruta advinda do exterior) no valor de R$
1.946.271,71, o imposto equivalente no Brasil é “X” que, como demonstrado
acima, representa R$ 61.731,77.
Caberia a contribuinte demonstrar equívoco no cálculo do limite realizado
pela Fiscalização, com base na legislação, para apreciação nessa fase de
julgamento e não omitir o § 1o do artigo 395 do RIR/99 da transcrição realizada
em sua manifestação, visando claramente permitir a alegação desmesurada de
cerceamento do direito de defesa, para não reconhecer o erro cometido na
apuração do saldo negativo do ac/2008, quando aproveitou todo o Imposto de
Renda Pago no Exterior sem obediência ao limite legal.
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.050 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978972/2012-49

Conclusão
Diante da situação apresentada tem-se que:

Pelo exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade, sem entretanto gerar direito creditório favorável
à contribuinte, mantendo-se a não homologação das compensações declaradas nos
PERDCOMP no 05631.56614.031110.1.7.02-8051, 20988.92881.231109.1.3.02-
1140 e 22597.46217.220710.1.3.02-9485.
Ainda inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 760/772, alegando, em síntese, o seguinte:

Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.050 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978972/2012-49

(...)

(...)

Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.050 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978972/2012-49

(...)

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2008.
Prefacialmente, a Recorrente alega a nulidade da decisão recorrida, que teria sido
maculada pela ausência de motivação válida, evidenciada pela alteração no critério jurídico para
o deferimento apenas parcial do crédito solicitado, violando, ainda, os princípios do devido
processo legal, da ampla defesa e da verdade material. Segundo a Recorrente, o despacho
decisório eletrônico reconheceu apenas parte do crédito decorrente do IR pago no exterior, no
valor de R$65.053,33, sem qualquer demonstração da procedência deste valor ou dos critérios
utilizados para aferição dos mesmos. Já a decisão recorrida, a pretexto de validar a glosa do IR
pago no exterior, teria tentado detalhar os cálculos que poderiam justificar a citada glosa,
chegando a resultado diverso daquele apresentado pela Autoridade Fiscal e, mesmo assim,
manteve a glosa do IR pago no exterior.
Também argui cerceamento do seu direito de defesa, na medida em que em
nenhum momento, o despacho decisório indica quais os motivos fáticos e jurídicos que teriam
acarretado na glosa parcial do saldo negativo apurado.
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.050 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978972/2012-49

Sem razão a Recorrente. Não vislumbro nulidade nem na decisão recorrida nem
no despacho decisório. Vamos por partes.
A decisão recorrida, de forma alguma, inovou em relação aos fundamentos
adotados pelo despacho decisório, muito ao contrário, apenas os reforçou. O documento
intitulado de “PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito” (v. e-fls. 32/36), parte integrante e
indissociável do despacho decisório, é muito claro ao tratar do imposto pago no exterior, vejam:

A justificativa para a confirmação de apenas R$65.053,33 por parte da Autoridade
Administrativa está claramente consignada no documento acima, através da assertiva “Dedução
validada até o limite permitido pela legislação”. Consta, também, do referido documento, a
seguinte informação:
Documentação Complementar
Documentos considerados na análise do direito creditório estão arquivados no
processo no 16306.720960/2012-37, fls. 2 a 451, e podem ser consultados na
Delegacia da Receita Federal do Brasil da jurisdição do sujeito passivo.
A Recorrente, quero crer, não tomou conhecimento dessa informação, pois nos
referidos autos encontram-se os documentos a ela requeridos através da Intimação de e-fls. 727,
através do qual a Autoridade Fiscal requer o seguinte:

Consta do processo no 16306.720960/2012-37, às e-fls. 450/451, as conclusões da
Fiscalização acerca dos limites legais à dedução do imposto pago no exterior. No referido
documento está detalhado o cálculo realizado pela Autoridade Fiscal, que considerou passível de
compensação, no Brasil, apenas R$65.053,33 do imposto pago no exterior.
Observações sobre a dedução a título de IR pago no exterior:
O contribuinte utilizou a importância de R$ 606.829,57 a título de Imposto Pago
no Exterior. Porém, como será demonstrado a seguir, o valor dessa dedução está
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.050 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978972/2012-49

em desacordo com o art. 395, § 1o do Decreto no 3.000, de 26/03/1999
(Regulamento do Imposto de Renda):
“Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da
prestação de serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos,
ganhos de capital e receitas de prestação de serviços (Lei no 9.249, de 1995, art.
26, e Lei no 9.430, de 1996, art. 15).
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de
prestação de serviços auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e
adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, §
1o).”
Inicialmente, há que se observar que o valor dessa dedução (R$ 606.829,57)
corresponde a 35,17% do Imposto de Renda devido no Ano-Calendário 2008
(R$1.725.552,64). Em uma rápida consulta à DIPJ 2009-AC 2008 (Fichas 06A,
29A e 64, respectivamente às fls. 04, 12 e 13), verifica-se que as receitas de
prestação de serviços ao exterior apresentam uma proporção bastante inferior (R$
8.318.392,54 de R$ 55.222.544,59, ou 15,06% do total).
Porém, conforme demonstrativo apresentado pelo próprio contribuinte em
atendimento à intimação (fls. 36/38), as receitas específicas de prestação de
serviços ao exterior sobre as quais incidiram imposto de R$ 606.829,57
correspondem ao montante de R$ 2.079.401,95, a saber:

Esse montante de receitas de R$ 2.079.401,95 equivale a 3,77% do total das
receitas de prestação de serviço oferecidas à tributação na DIPJ 2009-AC 2008
(R$ 55.222.544,59). Assim, essa é a proporção (3,77%) que deve ser admitida a
título de dedução de Imposto Pago no Exterior sobre o valor total do IRPJ devido
no Ano-Calendário 2008 (R$ 1.725.552,64), em obediência ao art. 395, § 1o do
Regulamento do Imposto de Renda: R$ 1.725.552,64 x 3,77% = R$ 65.053,33
Acredito que a Recorrente não tenha tido conhecimento do referido cálculo e dos
critérios adotados pela Fiscalização para apurar os R$65.053,33 como passíveis de compensação,
ao contrário teríamos de concluir pela existência de má-fé por parte da mesma ao tentar iludir os
membros deste Tribunal com suas alegações totalmente despropositadas.
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.050 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978972/2012-49

Portanto, é absolutamente hígido o despacho decisório, acompanhado dos
documentos que lhe dão sustentação, não havendo por parte do mesmo nenhum vício ou mácula
que lhe possa tirar a validade, devendo a alegação de cerceamento do direito de defesa ser
afastada.
Já a decisão recorrida refez os cálculos tão somente para demonstrar a sua
metodologia, chegando a um valor diferente, apesar de bem próximo, mas deixando bem clara a
origem da divergência, arrematando que o referido cálculo era “meramente elucidativo”. Vejam
abaixo como se manifestou a decisão recorrida:
A Fiscalização analisou toda documentação apresentada pela empresa, em resposta à
intimação por ela realizada e considerando que haviam valores, relacionados acima
como “Exclusões”, que não deveriam ser expurgados do cálculo, apurou o limite de
R$ 65.033,33, com muito maior precisão do que o cálculo acima que é meramente
elucidativo.
O cálculo do limite com base na receita bruta corresponde à simples regra de três: Se
para a receita bruta total auferida pela empresa declarada na DIPJ, no valor de R$
55.222.544,59, apurou-se imposto (IRPJ) no total de R$ 1.751.546,65, para o
rendimento
Caberia a contribuinte demonstrar equívoco no cálculo do limite realizado pela
Fiscalização, com base na legislação, para apreciação nessa fase de julgamento e não
omitir o § 1o do artigo 395 do RIR/99 da transcrição realizada em sua manifestação,
visando claramente permitir a alegação desmesurada de cerceamento do direito de
defesa, para não reconhecer o erro cometido na apuração do saldo negativo do
ac/2008, quando aproveitou todo o Imposto de Renda Pago no Exterior sem
obediência ao limite legal.
Ao mesmo tempo em que a decisão recorrida evidenciou que o cálculo
empreendido pela Autoridade Fiscal era mais preciso “considerando que haviam valores,
relacionados acima como “Exclusões”, que não deveriam ser expurgados do cálculo”, também
lançou uma advertência à Recorrente, que não teria se preocupado em demonstrar eventual
equívoco que poderia ter sido cometido por parte da Autoridade Fiscal ao calcular o imposto
passível de dedução, optando por citar o art. 395 do RIR, omitindo justamente o seu § 1o, que
trata justamente dos critérios e limites para a referida dedução.
Agindo assim, a Recorrente teria visado tão somente abrir espaço para a alegação
de cerceamento do direito de defesa, ao invés de assumir o seu erro na apuração do saldo
negativo do ano calendário de 2008. Tal estratégia de diversionismo não pode ser aceita nem
tolerada, não contribuindo em nada para a solução da demanda.
Por todo o exposto, também afasto a alegação de nulidade da decisão recorrida
pela alegada ausência de motivação válida, evidenciada pela alteração no critério jurídico e pela
violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da verdade material. Se
alguém ofendeu o princípio da verdade material foi a própria Recorrente, ao lançar mão de
alegações claramente fantasiosas, não condizentes com a realidade dos fatos.
No mérito, alega que o valor compensado, no montante de R$606.829,27, teria
observado os limites impostos pelo art. 14 da Instrução Normativa SRF 213/2002, na medida em
que o tributo pago no exterior, passível de compensação, não teria excedido (i) o valor do
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.050 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978972/2012-49

imposto pago no exterior, (ii) nem a diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro
real com e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital, conforme se
poderia inferir dos documentos juntados ao presente processo administrativo. Também argui que
teria cumprido à risca a determinação legal do § 2o do art. 395 do RIR/99, pois teria acostado aos
autos todos os certificados de retenção do IR no exterior, devidamente reconhecidos pelo órgão
arrecadador das respectivas jurisdições, e pelo Consulado da Embaixada brasileira em cada país.
Em relação aos documentos que dão suporte ao imposto pago no exterior não
houve nenhuma contestação, nem por parte da Fiscalização, nem tampouco pela DRJ/JFA.
Assim, não há discussão acerca de sua validade/licitude. Já com relação ao limite passível de
compensação, no Brasil, do imposto pago no exterior, não se pode dizer o mesmo.
Tanto o despacho decisório, quanto a decisão recorrida foram unânimes em
demonstrar que a Contribuinte apurou erroneamente o valor da dedução relativa ao imposto pago
no exterior. Entretanto, nem a manifestação de inconformidade, nem o recurso voluntário,
discorreram ou atacaram a metodologia e a justeza do cálculo realizado pela Autoridade
Administrativa, preferindo arguir a nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida,
devidamente afastadas conforme já vimos anteriormente.
Assim, conclui-se não ter sido comprovada, nos autos, a existência de direito
creditório líquido e certo, do contribuinte contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 170 do
CTN, pelo que não se há de cogitar reparos no acórdão proferido pela DRJ/Juiz de Fora, ora
objeto deste recurso.
Por todo o exposto, voto por afastar as arguições de nulidade da decisão recorrida
e do despacho decisório para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital